Tribunal: TJES
Processo: 5004795-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004795-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVACE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ALEGADA MÁ EXECUÇÃO PELA CONSTRUTORA – TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DESGASTE NATURAL – CARACTERIZADA CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DAS ANOMALIAS – LAUDO UNILATERAL DESPROVIDO DE CERTEZA – NECESSIDADE DE SE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA LIMITADA A EXECUÇÃO DOS REPAROS URGENTES – PERICULUM IN MORA INVERSUM EVITADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) O Condomínio autor/agravado ingressou com “ação de obrigação de fazer” em desfavor da construtora responsável pela sua edificação, na qual lhe atribui a responsabilidade pelo reparo de diversas anomalias/vícios identificados em laudo técnico anexado aos autos originários, ao passo que, na contestação e na inicial recursal, a construtora refuta as alegações autorais por entender, em linhas gerais, que o prejuízo sustentado decorre da ausência de manutenção predial adequada e do desgaste natural da edificação ao longo do tempo, haja vista a entrega do empreendimento há mais de 5 (cinco) anos.

2)
Estando a lide originária em seu limiar, é temerário determinar que a construtora suporte os custos decorrentes da execução de obras, cuja responsabilidade não lhe foi reconhecida por sentença, com base em documento produzido unilateralmente e, por isso, não ostenta aptidão suficiente a compeli-la a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia.

3)
A valoração da prova técnica produzida pelo agravado, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser desprovido de certeza, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – conforme já ocorrido no feito originário – e avançar à fase instrutória.

4)
Não se tem em mãos prova inequívoca da responsabilidade da agravante de promover a reparação das anomalias constatadas pela perícia extrajudicial, a qual, repito, não tem por escopo aferir responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas (NBR 16747:2020) e tampouco constitui prova contundente de que os defeitos constatados são oriundos da ausência de manutenção predial ou são vícios de construção, do que ressoa a inexistência de lastro, sobretudo em sede de decisão antecipatória, para que se atribua à agravante a obrigação de sanar um extenso rol de defeitos apontados na perícia unilateralmente produzida pelo agravado.

5
)
Se por um lado não é possível reconhecer que a edificação padece de todos os vícios descritos pelo agravado e, ainda que existam, que a sua sanação compete à agravante, por outro lado não podemos perder de vista que alguns deles foram sublinhados como “críticos” pelo perito extrajudicial, por ostentarem maior potencial de causar risco aos condôminos, afigurando-se imperiosa a manutenção da decisão agravada, pelo menos, no que se refere à pronta resolução dos problemas destacados como sendo “Prioridade 1 – Críticos” e, ato contínuo, avançar à fase probatória na qual será necessária, ao que tudo indica, a produção de prova pericial.

6)
Deve ser rechaçada a argumentação contida no agravo interno interposto pelo Condomínio, pelo qual visa a reforma da decisão pela qual foi reduzida a abrangência da determinação do Juízo de 1º grau, de modo que somente os reparos urgentes venham a ser executados neste momento pela construtora, o que, inclusive, não expõe os condôminos a risco de sofrerem severo prejuízo de ordem econômica na hipótese de restar afastada a responsabilidade da construtora pela imediata execução de todas as obras pretendidas na petição inicial da lide originária.

7)
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Grand Construtora e Incorporadora Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (Id 4926636) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor pelo
Condomínio do Edifício Vivace
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a requerida providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, as obras/reparos elencados em e-mail que versou sobre tratativa de acordo entre as partes
1
.

Em suas razões recursais (Id 4926469), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
não estão reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a ausência de probabilidade do direito e de
periculum in mora
;
(ii)
foram apontados vícios que são decorrentes de falta de manutenção predial, e não relacionados à solidez e segurança da edificação;
(iii)
as intervenções pretendidas não foram caracterizadas como críticas nem mesmo pelo agravado em seu laudo unilateral;
(iv)
é necessária a produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que seja apurada a existência de vícios e a responsabilidade pelo reparo, se constatados;
(v)
a sua proposta de acordo não corresponde à assunção de responsabilidade, presunção de culpa ou veracidade dos fatos alegados pelo agravado; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de retirar a eficácia da decisão agravada ou, subsidiariamente, restringir sua eficácia aos itens apontados no laudo de inspeção como sendo de Prioridade 1 – Críticos, com o seu provimento ao final pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a existência (ou não) de responsabilidade da construtora pela sanação de vícios identificados no Condomínio autor da ação. Vejamos.

A construtora/incorporadora, por imposição contratual e legal, é obrigada a entregar a edificação em situação de segurança, adequação e qualidade, isto é, para além da segurança da construção, deve velar pela ausência de vícios que a tornem imprópria à sua plena fruição, à luz do disposto no art. 618 do Código Civil:

Art. 618
. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

No caso em apreço, o Condomínio autor/agravado ingressou com “
ação de obrigação de fazer
” em desfavor da construtora responsável pela sua edificação, na qual lhe atribui a responsabilidade pelo reparo de diversas anomalias/vícios identificados em laudo técnico anexado aos autos originários (Id’s origem 13656548 e ss.), ao passo que, na contestação (Id origem 16293873) e na inicial recursal, a construtora refuta as alegações autorais por entender, em linhas gerais, que o prejuízo sustentado decorre da ausência de manutenção predial adequada e do desgaste natural da edificação ao longo do tempo, haja vista a entrega do empreendimento há mais de 5 (cinco) anos.

Desde já antecipo meu entendimento de que, em sede de tutela provisória, cabe a construtora agravante promover de imediato apenas os
reparos urgentes
, e não de todo e qualquer anomalia apontada pelo Condomínio. Explico.

É que, estando a lide originária em seu limiar, é temerário determinar que a construtora suporte os custos decorrentes da execução de obras, cuja responsabilidade não lhe foi reconhecida por sentença, com base em documento produzido unilateralmente e, por isso,
não ostenta
aptidão suficiente a compeli-
la
a
promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia
.

O laudo de inspeção em que se funda a pretensão autoral elenca, em sua parte introdutória, as diversas normas técnicas utilizadas na sua elaboração, dentre elas a NBR 16747:2020, que assim dispõe: “
A atividade de inspeção predial estabelecida nesta Norma
tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação
, seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, habitabilidade e durabilidade da edificação. Trata-se, portanto, de trabalho com finalidade de instruir a gestão de uso, operação e manutenção da edificação,
sendo certo que
não se presta ao objetivo de instruir ações judiciais para asserção de responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas
” (Id origem 16294338 – destaquei).

Como se observa, o subscritor do laudo técnico teve o cuidado de advertir que seu trabalho tem por escopo “
constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação
”, e não de apontar responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas, em que pese dele constar que várias anomalias têm origem endógena, ou seja, decorrem da má qualidade dos serviços executados pela construtora e, por isso, exsurgiram no chamado prazo de garantia da edificação, o que se contrapõe a argumentação da agravante de que derivam da falta de manutenção preventiva por parte do Condomínio e do desgaste natural ao longo do tempo.

A propósito, o laudo de inspeção trazido pelo agravado consigna que “
A mesma norma NBR 5674 sugere que a cada
0
3 anos seja realizada manutenção na fachada, que consiste em lavagem completa, verificação de todos os elementos do sistema, com ensaios de percussão, mapeamento de fissuras e assinalamentos de deteriorações. Essa periodicidade pode mudar, dependendo do sistema construtivo utilizado e da idade do edifício
” e que “
A avaliação consiste na constatação da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender à
s
suas funções segundo os requisitos dos usuários, com registro das anomalias, falhas de manutenção, uso e operação e manifestações patológicas identificadas nos diversos componentes de uma edificação
” (Id 13656548, p. 6).

E ainda, registrou o perito extrajudicial, no item Considerações Finais do laudo, que “
Conforme previsto
na NBR 5674 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção –
a
s Edificações devem possuir ‘manual de operação, uso e manutenção. Boa prática é que seja elaborado um plano de gestão de manutenção predial, para que sejam garantidos os prazos, banco de evidências das manutenções programadas e emergenciais, indicadores de manutenções emergenciais, aumentando consideravelmente a vida útil da edificação’
(Id origem 13656903, p. 389).

Logo, a valoração da prova técnica produzida pelo agravado, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser
desprovido de certeza
, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – conforme já ocorrido no feito originário – e avançar à fase instrutória.

Dessa forma, não se tem em mãos prova inequívoca da responsabilidade da agravante de promover a reparação das anomalias constatadas pela perícia extrajudicial, a qual, repito, não tem por escopo aferir responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas (NBR 16747:2020) e tampouco constitui prova contundente de que os defeitos constatados são oriundos da ausência de manutenção predial ou são vícios de construção, do que ressoa a inexistência de lastro, sobretudo em sede de decisão antecipatória, para que se atribua à agravante a obrigação de sanar um extenso rol de defeitos apontados na perícia unilateralmente produzida pelo agravado.

Em consulta ao repertório jurisprudencial de outras egrégias Cortes, verifico que, em ações de natureza semelhante, à construtora é determinada a execução, em sede liminar, apenas dos
reparos considerados urgentes
, cuja ausência possam comprometer a higidez da edificação e colocar em risco a segurança dos condôminos e de terceiros, por ser necessário avançar à fase instrutória para se apurar, em cognição exauriente, a quem cabe a sanação dos demais vícios/defeitos porventura identificados. Confira-se:

“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer –
Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante repare vícios construtivos existentes no condomínio agravado
– Configuração do pressuposto da probabilidade do direito –
Decisão agravada que determinou apenas a realização de reparos urgentes
– Agravante que, em tese, deve corrigir as falhas para fiel cumprimento das obrigações assumidas no que toca à construção do edifício –
Efetiva responsabilidade da agravante por eventual falha na execução da obra que deve ser melhor apreciada nos autos principais
– Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao recurso.”

(TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2190559-84.2017.8.26.0000, rel. Des. Christine Santini, julgado em 28/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. OBRAS URGENTES. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA E DEFESA CIVIL. PERDA DO OBJETO DA DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO E DA REPRESENTAÇÃO DO CONDOMÍNIO AGRAVADO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- Não há que se falar em perda do objeto da decisão liminar caso verifique-se a implementação de obras de urgência, sob pena de penalização do condomínio agravado, em razão do risco ao próprio condomínio e a terceiros, após anos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, mas ainda não foi cumprida.

- Realizada assembleia para eleição de síndico, subsíndico e conselheiros, observadas as formalidade legais, não há que se falar em sua nulidade.

- Podem ser eleitos para os cargos de síndico e subsíndico não apenas os proprietários, mas qualquer dos condôminos, nos termos do art. 1.334, §2º do CC/02 e da Lei dos Condomínios e Edificações.

- Verificada a possibilidade de frustração do resultado útil do processo, caso se aguarde o regular transcurso do feito com a defesa prévia, pode o MM. Juiz conceder a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte, sem que isto implique em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- A decisão motivada, que indica os fundamentos fáticos e jurídicos para o deferimento da liminar vindicada, não pode ser considerada nula, ainda que concisa.

- Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC/15. Demonstrados os requisitos legais,
deve ser deferida a tutela de urgência que busca a realização de obras urgentes a fim de se preservar segurança da construção e de terceiros, evitando-se o agravamento de situação de risco
.

- Considera-se litigante de má fé aquele usar do processo para conseguir objetivo ilegal, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenar o litigante a pagar multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa.”

(TJMG, 9ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1174780-35.2018.8.13.0000, rel. Des. Luiz Artur Hilário, julgado em 05/11/2019, DJe em 13/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAÇÃO DAS ANOMALIAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese em exame.

2. O confronto das alegações das partes e dos documentos por elas apresentados, quais sejam, laudo técnico de inspeção predial e parecer técnico, que impugnou o referido laudo, demonstra a
existência de controvérsia acerca dos fatos da demanda, haja vista divergência levantada pelas agravadas acerca das causas e consequências dos alegados defeitos na edificação, o que demanda o prosseguimento da ação sem a outorga da tutela satisfativa obtida em cognição sumária
.

3. Inexiste, na hipótese, perigo de dano, o que é corroborado pelo fato de as anomalias no empreendimento imobiliário terem começado a surgir em 2012, desde a instalação do condomínio, sendo que a ação apenas foi ajuizada em 2017.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0703450-45.2017.8.07.0000, relª. Desª. Sandra Reves, julgado em 07/06/2017, DJe 19/06/2017)

“Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos – Vícios de Construção – Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada – Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada –
Deferimento da liminar que deve ser delimitada aos reparos necessários para eliminar riscos iminentes aos moradores do Condomínio Agravado
– Outros pleitos na inicial que serão apurados no curso do processo – Determinação de prazo para início e para conclusão das obras urgentes – Multa diária arbitrada mantida – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido, com observação, nos termos constantes da decisão.”

(TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2238970-95.2016.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio Costa, julgado em 17/02/2017)

Por fim, como adverti ao proferir a decisão inaugural do presente recurso, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), dada a maior potencialidade de dano ao agravado (
rectius
: receio quanto a solidez e a segurança da edificação), quando comparado ao receio manifestado pela parte agravante – de cunho exclusivamente patrimonial.

Dessa forma, se por um lado não é possível reconhecer que a edificação padece de todos os vícios descritos pelo agravado e, ainda que existam, que a sua sanação compete à agravante, por outro lado não podemos perder de vista que alguns deles foram sublinhados como “críticos” pelo perito extrajudicial, por ostentarem maior potencial de causar risco aos condôminos, afigurando-se imperiosa a manutenção da decisão agravada, pelo menos, no que se refere à pronta resolução dos problemas destacados como sendo “Prioridade 1 – Críticos” e, ato contínuo, avançar à fase probatória na qual será necessária, salvo melhor juízo, a produção de prova pericial.

Com isso, considero acomodados os interesses até que a responsabilidade pela sanação dos problemas seja dirimida por sentença, tendo em vista que os condôminos serão eximidos dos riscos tidos por urgentes, ao passo que se livrará a construtora dos efeitos da mora quanto a eventual obrigação de fazer e, no caso de êxito na lide originária, poderá pleitear o ressarcimento pelos serviços executados às suas expensas.

No ensejo, rechaço a argumentação contida no
agravo interno
interposto pelo Condomínio, pelo qual visa a reforma da decisão pela qual foi reduzida a abrangência da determinação do Juízo de 1º grau, de modo que somente os reparos urgentes venham a ser executados neste momento pela construtora, o que, inclusive, não expõe os condôminos a risco de sofrerem severo prejuízo de ordem econômica na hipótese de restar afastada a responsabilidade da construtora pela imediata execução de todas as obras pretendidas na petição inicial da lide originária.

Ante o exposto, confirmando a tutela recursal ao seu tempo concedida (Id 4934646),
dou parcial provimento ao
agravo de instrumento
a fim de determinar que a construtora agravante execute, no prazo cominado pelo juiz, as obras/reparos assinalados no laudo de inspeção como sendo “Prioridade 1 – Críticas”, a saber:
(i)
“trinca horizontal no oitavo pavimento tipo, ocasionando infiltração na unidade habitacional” (Id origem 13656548, p. 27); e
(ii)
“ausência de borracha de vedação ao redor da tampa” (Id origem 13656548, p. 31). Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão inaugural ora confirmada (Id 4934646).

É como voto
.

__________________________________________________________

1
1.1. Vedação na borda de tampa da caixa d’água;

1.2. Instalação de ponto de inspeção das tubulações;

1.3. Adequar o posicionamento, dimensionamento, quantidade e material dos coletores instalados (ralos) no pavimento lazer/Cobertura;

1.4. Disponibilizar os resultados dos ensaios dos guarda-corpos nos apartamentos e pavimentos lazer/Cobertura;

1.5. Instalar chapim com pingadeira no muro garagem;

1.6. tratamento de trincas e aplicação de novo sistema de impermeabilização no piso da laje da cobertura (laje ática);

1.7. Troca do chapim por peça com a pingadeira eficiente no beiral da caixa d’água;

1.8. Revisão das tubulações da área Abaixo da Laje Ática/ caixa d’água;

1.9. Troca do sistema de impermeabilização do reservatório superior;

1.10. Troca do chapim por peça com a pingadeira eficiente no beiral da cobertura da área de lazer;

1.11. Troca dos peitoris por peitoris com a pingadeira eficiente na mureta da área de lazer;

1.12. Manutenção nas juntas de dilatação fachada área de lazer;

1.13. Tratamento de ponto de inserção da tubulação na laje pavimento técnico;

1.14. Tratamento da ferragem e recomposição do concreto de pontos da laje técnica com oxidação aparente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.